Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005190-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 144446), que não designou data para a sessão do Tribunal do Júri, nos autos em que se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2o, II, IV e VI, do Código Penal.
O impetrante sustenta que: 1) há demora injustificada na designação da sessão do Tribunal do Júri, considerando que, além de o paciente estar preso desde 21.9.2018, a sentença de pronúncia transitou em julgado em 11.5.2020, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 2) “desde a volta dos autos a 1a instância, qual seja, desde a data de 10/09/2020, a prisão do paciente não foi revista, ou seja, há mais de 06 (seis) meses”, descumprindo o art. 316, parágrafo único, do CPP.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso, em 21.9.2018, porque supostamente matou a vítima Andressa da Silva Targa [sua ex-companheira], “utilizando de uma arma de fogo e com emprego de violência contra a mulher, exercida por razões da condição de sexo feminino” (ID. 81437962)
A sentença de pronúncia foi proferida em 11.4.2019 (ID. 81437961).
Em 4.3.2020, tanto a sentença de pronúncia quanto a prisão preventiva do paciente foram mantidas pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento do RESE no 1010902-51.2019.8.11.0000 [interposto pela Defesa], nos termos da seguinte EMENTA:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – (...) ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REQUER O DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA – IRRELEVÂNCIA DO ÂNIMO DO AGENTE – PRONÚNCIA MANTIDA – PUGNA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não havendo demonstração inequívoca da ocorrência de legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.
Como tutela especial abarcada pela Lei n. 11.340/2006, a qualificadora do feminicídio dispensa a análise do animus do agente.
Necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado quando demonstrados os pressupostos autorizadores – fumus comissi delicti e periculum libertatis –, bem como indicados os elementos concretos que fundamentam o decreto prisional.” (ID. 81437962)
O acordão transitou em julgado em 11.5.2020 e os autos foram encaminhados à primeira instância em 10.9.2020.
Desde o retorno ao primeiro grau, os autos passaram a tramitar virtualmente pelo sistema PEA – o qual foi estabelecido pela Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ deste Tribunal, com a finalidade de viabilizar o andamento regular da prestação jurisdicional durante o regime de enfrentamento à pandemia da COVID-19 – e ainda não foram implementados no PJE de primeiro grau.
Sopesando a impossibilidade de acessar, em segundo grau, o sistema “PEA”, entendo necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, sobretudo para informar a atual tramitação do processo e se houve reavaliação da necessidade da custódia preventiva do paciente após o julgamento do RESE no 1010902-51.2019.8.11.0000.
De mais a mais, a despeito do tempo de prisão cautelar, se o agente foi pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula 21), devendo ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade apontada como coatora, a contar da data em que os autos retornaram à primeira instância [em 10.9.2020] após a interposição de recurso pela Defesa.
Outrossim, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, informar a atual tramitação do processo, assim como se houve designação da sessão do Tribunal do Júri e reavaliação da necessidade da custódia preventiva do paciente após o julgamento do RESE.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.